Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701575-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDINEIDE ANJOS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação anulatória cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por EDINEIDE ANJOS DE MELO contra BANCO PAN S.A. e ARACAR VEÍCULOS EIRELI, na qual postula a suspensão das cobranças da dívida oriunda do contrato de financiamento e a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Narra que, em dezembro de 2020, seu irmão compareceu ao estabelecimento comercial da 2a requerida para aquisição de um veículo que seria financiado em seu nome. Aduz que, como não estava presente na loja, o vendedor lhe enviou um link para que procedesse a simulação do financiamento. Ocorre que, segundo a autora, em razão da impossibilidade de pagamento da entrada no valor pleiteado pelo banco réu, não concluiu o contrato de financiamento e seu irmão desistiu da compra. Ainda assim, diz que em janeiro de 2021 recebeu um carnê do 1o requerido com 48 parcelas do suposto financiamento. Relata que tentou resolver a questão administrativamente com o banco réu e que, por solicitação do vendedor, deixou o carnê na loja da 2a requerida que lhe prometeu solucionar a questão. Narra que a 2a requerida, de posse do carnê, realizou alguns pagamentos das parcelas do financiamento e, após estar inadimplente, esta questão veio ao conhecimento da autora em razão das ligações de cobranças realizadas pelo banco réu como pela inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso dos autos, a autora juntou carta escrita de próprio punho na qual relata ao banco réu a alegada fraude, além de conversas com o 2o requerido em aplicativo de mensagens. Ademais, a prova da não contratação do financiamento não pode ser atribuída à autora, por se tratar de prova negativa. A probabilidade do direito, portanto, lastreia-se na declaração trazida na inicial. No mais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente. A manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes impede ou dificulta a realização de transações comerciais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de realizar quaisquer cobranças à autora, referente ao contrato de financiamento indicado na inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada cobrança indevida; bem como promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, pela dívida descrita na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Intime-se o 1o requerido, COM URGÊNCIA. Caso não haja o cumprimento da medida no prazo determinado, deverá a autora comunicar nos autos imediatamente. Com a referida informação, expeça-se ofício ao SPC para cumprimento da medida. No mais, cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Por celeridade processual, deixo, no momento de designar audiência de conciliação. A medida não traz qualquer prejuízo porquanto as partes podem, a qualquer tempo, manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada audiência por este juízo. Tratando-se de processo sigiloso ou em segredo de justiça "o acesso à petição inicial de processos em segredo de justiça ou sigilosos seja feito por intermédio de login e de senha, após prévio cadastro da parte, a ser realizado pelo chat do PJe". A parte deverá entrar em contato com o atendimento do PJe, por meio chat disponível no endereço https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/, com preenchimento do formulário, indicando-se o campo de concessão de login e de senha.” – ID 143131213 dos autos de origem (processo n. 0715340-84.2022.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 42857205), suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer: “Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato ou em valor equânime e justo considerando sempre o contrato entabulado entre as partes, negócio jurídico que fundamenta a ação originária, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo, com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada, seja cassada a Decisão Liminar ou caso não seja esse o entendimento que seja arbitrada valor menor como multa; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.” – ID 42857205, p. 11. Preparo recolhido (ID 42858532). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória). Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O agravante defende a tempestividade do presente agravo: “O agravante foi intimado, na ação originária, acerca da DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM 24/11/2022, sendo que o prazo para interposição ainda em curso, pois, considera-se o prazo quando da juntada da Procuração em 05/12/2022.” (ID 42857205, p. 2). Todavia o Banco agravante está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica nos termos da Lei 11.419/2006. Parte parceira eletrônica, deve ser intimada via sistema (§6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06): Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, em consulta ao sistema PJE de 1o grau aos autos de origem (processo n. 0715340-84.2022.8.07.0006), BANCO PAN S.A registrou ciência do mandado de citação e intimação de decisão liminar em 22/11/2022; o agravo foi interposto somente em 23/1/2023. Manifesta a intempestividade. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora